Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702827-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA LIMA BANDEIRA AGRAVADO: EMILIANA DA SILVA LIMA DESPACHO Em contrarrazões, a agravada alegou defeito de representação processual da agravante. Com efeito, verifica-se que o patrono que subscreveu o presente recurso renunciou ao mandado em 1o/09/2025 (ID 248343739 dos autos originários), sendo o agravo foi interposto em 16/10/2025 com procuração assinada em 28/09/2023. Dessa forma, defiro prazo de 10 dias à agravante para que regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito